Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. TEMA 1.076/STJ. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em 13/12/2022, a 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar à Corte Especial dois recursos especiais (REsp 1.824.564 e REsp 1.743.330) que tratam da possibilidade de fixar honorários de sucumbência pelo critério da equidade mesmo que o valor da causa não se mostre muito baixo. A afetação desses dois processos à Corte Especial faz nascer a situação em que o Tema 1.076, apesar de vinculante, pode não ser aplicado.
2. E mesmo que, na espécie, o valor da causa tenha sido retificado pelo juízo de origem (decisão saneadora de ID 32416396) para R$ 1.597.048,12 (um milhão quinhentos e noventa e sete mil quarenta e oito reais e doze centavos), correspondente ao atribuído no edital de tomada de preços para o contrato administrativo, cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa na forma do art. 85, §8o do CPC, atentando-se ao disposto nos incisos do §2o do mesmo dispositivo. 2.1. Demanda em que não houve provimento jurisdicional de natureza condenatória e que inestimável o proveito econômico em face do provimento dado na sentença: extinção do processo por perda superveniente do objeto uma vez que os serviços licitados já foram finalizados e entregues pela segunda ré. 2.2. Assim, cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa na forma do art. 85, §8o do CPC, atentando-se ao disposto nos incisos do §2o do mesmo dispositivo.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários advocatícios serão regidos pelas normas vigentes à época da prolação da sentença. 3.1. Sentença proferida em 10/11/2021, logo, inaplicável a regra do §8o-A do art. 85, incluída no CPC pela Lei 14.365 de 02/06/2022, a qual prevê que “para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.